Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708399-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTINHO FERRARI AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por WALTINHO FERRARI em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da rescisão de contrato com reintegração de posse no 0709079-61.2022.8.07.0020, determinou a desocupação voluntária do imóvel. O agravante afirma que não procedeu ao recolhimento do preparo, uma vez que formulou pedido de gratuidade na origem, sem que o pedido tenha sido ainda apreciado. Com efeito, a gratuidade de justiça não foi concedida ao agravante na origem. Desse modo, determino ao agravante proceder ao recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. art. 1.007, § 4o, do CPC. Caso queira, poderá formular o pedido de concessão da gratuidade de justiça no presente recurso. Oportunidade em que deverão ser juntados os seguintes documentos: 1) Documento que comprove as rendas auferidas pelo agravante referentes aos dois últimos meses; 2) Extratos bancários dos dois últimos meses e as movimentação do cartão de crédito; 3) As duas últimas declarações de imposto de renda. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 07 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora